Tribunal: TJBA
Processo: 8022627-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022627-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SIDNEY SOUZA NASCIMENTO Advogado(s): ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEANDRO CAETANO FONSECA FILHO Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, LUCAS ANDRADE SANTOS registrado(a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS EMENTA: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE PARTILHA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO PARA INCLUSÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Pedido de retificação de formal de partilha para inclusão de cessão de direitos hereditários da "Fazenda Olhos D'Água", realizada em 17/11/2021, após homologação da partilha em 04/12/2024 e trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é possível retificar partilha transitada em julgado para incluir cessão de direitos hereditários omitida no inventário. III. Razões de decidir 3. A pretensão esbarra na coisa julgada material após homologação da partilha. 4. O art. 656 do CPC permite apenas correção de erro material, não modificação do plano de partilha com substituição de titulares. 5. A omissão da cessão conhecida antes da homologação não configura erro material corrigível nos próprios autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Tese: "1. Após trânsito em julgado da partilha, cessão de direitos hereditários omitida deve ser pleiteada por ação autônoma. 2. O art. 656 do CPC não autoriza modificação substancial do plano de partilha." Dispositivos citados: CPC, art. 656; CC, art. 1.793. Jurisprudência citada: TJ-SP, AI 2138719-25.2023.8.26.0000; TJ-MG, AC 50005226220198130090. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.